Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1019457-86.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO ORIGINAL S.A. em virtude da decisão que, nos autos do Pedido de Tutela Provisória formulado pela TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA., deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Apelo.
Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao Apelo, haja vista que sequer houve a interposição do Recurso de Apelação.
Ressalta a não essencialidade do imóvel objeto de reintegração de posse, a legalidade de todos os dispositivos contratuais que regem a relação jurídica formalizada entre as partes e, sobretudo, a configuração de perigo inverso quando se impede o Agravante de exercer seu pleno direito de propriedade.
Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito suspensivo deferido.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
Inicialmente, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade ante a sua intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de recurso.
Do manuseio dos autos, observa-se que a decisão combatida foi proferida em 02/11/2021, tendo a parte Agravante tomado conhecimento no dia seguinte (03/11/2021), oportunidade em que apresentou contrarrazões ao recurso.
Com isso, tem-se que o prazo para a interposição deste Agravo Interno iniciou em 04/11/2021 (quinta-feira) e findou em 25/11/2021 (quinta-feira). No entanto, ao se extrai do ID. 112154977, este recurso foi interposto em 06/12/2021, logo, é imperioso reconhecer que o recurso de Agravo Interno é manifestamente intempestivo.
Vale destacar que o pedido de reconsideração constante no ID. 109877451 não suspendeu ou interrompeu o prazo para a interposição deste Agravo Interno.
Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo Interno por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora